Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-71.2023.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-71.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WELITON DE MELO GARCIA - CPF: 035.708.291-54 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspendeu os descontos em folha de pagamento, determinou a restituição dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral. Alegação do autor de que teria sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito sob a aparência de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de reclamação administrativa inviabiliza o acesso ao Judiciário; (ii) saber se incidem decadência ou prescrição sobre os pedidos de anulação ou revisão contratual; e (iii) saber se há vício de consentimento ou falha na informação que justifique a nulidade do contrato e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao exercício do direito de ação, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Inaplicabilidade da decadência, dada a cumulação de pedido de revisão contratual e de repetição de indébito, e afastamento da prescrição em razão da natureza de trato sucessivo do contrato, com descontos ainda em curso.

Comprovação de que o autor utilizou reiteradamente o cartão de crédito para saques e compras. Inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Regularidade do contrato, afastando-se a possibilidade de nulidade e de indenização por dano moral. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação. 2. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional tem como termo inicial a data do último desconto. 3. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e de falha na prestação de informação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Weliton de Melo Garcia, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como a restituição de eventuais valores pagos a maior. Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral e fixou custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, em preliminar, sustentando que a ausência de interesse processual, sob o argumento de que não haveria pretensão resistida por parte da instituição financeira. Alegou, também, que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita. Apontou, ainda, a ocorrência de prescrição e decadência, uma vez que os efeitos do contrato teriam se iniciado em 2016, enquanto a ação somente foi proposta em 2023.

No mérito, defendeu a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, destacando que a parte autora assinou o contrato, realizou saques e utilizou o produto, o que, em seu entendimento, comprovaria a plena ciência sobre a natureza da operação firmada. Alegou que foram observadas todas as exigências legais e contratuais, não havendo que se falar em vício de consentimento ou má-fé.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações impostas. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de dano moral,
a exclusão da restituição em dobro dos valores descontados e a compensação com os valores efetivamente creditados à parte autora.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 273147389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Weliton de Melo Garcia ajuizou
ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco BMG S.A., alegando ter sido induzido ao erro ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado comum, mas, na realidade, foi firmado um contrato de cartão de crédito com saque e desconto do valor mínimo em folha de pagamento, modalidade que considera abusiva e fraudulenta.

Afirma que houve vício de consentimento decorrente da folha no dever de informação, agravada por práticas de marketing agressivo e assédio comercial. Ressalta que o contrato firmado é diferente do que foi apresentado ao autor no momento da contratação, configurando, portanto, publicidade enganosa e violação da boa-fé objetiva, previstas no CDC, razão pela qual manejou a presente ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como a restituição de eventuais valores pagos a maior. Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral e fixou custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 273147372).

Pois bem.

Inicialmente, nas razões recursais, o apelante, suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida, uma vez que não teria havido requerimento administrativo ou reclamação formalizada pelo autor perante a instituição financeira.

O exaurimento da esfera administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, conforme assegura o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que estabelece, verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico ou a conversão da modalidade contratada e a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato.”
(TJ-MT 10186372220218110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022.

Assim, a tese apresentada pelo banco não deve ser acolhida, uma vez que o requerimento ou a reclamação na via administrativa não configura não configura condição necessária para o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Quanto a preliminar de ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelante pleiteia a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao auto. Todavia, verifica-se dos autos que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela parte autora, razão pela qual a pretensão recursal, nesse ponto, revela-se prejudicada,
não merecendo ser conhecida.

Em relação às preliminares de decadência e de prescrição.

No que tange à alegação de prescrição, cumpre destacar que controvérsia em análise versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja natureza jurídica caracteriza-se como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade contratual, o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela pactuada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Já em relação preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Superado esse ponto, a partir do conjunto probatório produzido, é oportuno destacar que o autor não nega a existência da contratação. Ao contrário, afirma ter celebrado contrato de empréstimo consignado, tendo sido, contudo, surpreendido com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais realizados diretamente em sua folha de pagamento.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 273147379), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 273147385/273147386).

E, apesar do autor, ora apelado, alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras

(id. 273147381/273147382), afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, inclusive é servidor público, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação da existência de relação jurídica, aliada à utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante configuram exercício regular de direito, não sendo cabível, portanto, sequer a anulação do contrato nos termos concedidos na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025